Tribunal: STF
Processo: RE 1604576
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Ministério Público do Estado do Amapá interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Câmara Única do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO BÁSICO EM VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE CRÉDITO ADICIONAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES E ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não cabe ao Judiciário interferir na gestão da coisa pública e determinar a realização de obras sem previsão orçamentária, pois para que isso ocorra é necessário autorização de crédito adicional, incompatível com a teoria da separação dos poderes; 2) Permitir que o Poder Judiciário decida qual via pública terá acesso prioritário às obras de pavimentação e saneamento básico, além de violar o princípio da separação de poderes, também fere o princípio da isonomia. Precedentes, TJAP; 3) Remessa oficial e apelação do Ministério Público conhecidos e não providos. Sentença mantida.”

Sustenta o recorrente que  “o acórdão recorrido violou os artigos 1º, III ; 2º ; 5º, XXXV , e §1º ; 6º, caput ; 23, VI e IX ; 196 ; 225, caput, todos da CRFB/88, na medida em que a determinação, pelo Poder Judiciário, de obrigações de fazer voltadas à implementação de políticas públicas determinadas pelo próprio texto constitucional (artigo 5, §1º, CRFB/88), quando constatada a omissão estatal em tema diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CRFB/88), e que põe em risco a efetividade dos direitos à saúde (artigos 6º, caput, e 196, CRFB/88), à segurança (art. 6º, caput, da CRFB/88), à melhoria das condições de saneamento básico (artigo 23, IX, da CRFB/88) e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigos 23, VI, e 225, da CRFB/88), não caracteriza afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º e 5º, XXXV, da CRFB/88) e da isonomia”.
Argumenta que “o e. STF tem entendimento consolidado de que o Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como fundamentais, ante a omissão ou morosidade na implementação desses direitos, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.”
Ressalta que “o e. Tribunal local reconheceu a omissão e o descaso estatal em sanar a deficiência na estrutura urbanística da Linha F, Km 9, município de Macapá -AP, o que vem representando efetiva violação aos direitos de mobilidade/acessibilidade urbana segura e saúde daqueles que necessitam trafegar pela via. Em razão disso, surge o poder -dever do Poder Judiciário em determinar o fim da omissão estatal, mediante imposição de obrigação de fazer”.
Salienta que “a intervenção do Judiciário, no caso dos autos, não se revela indevida, porquanto se está diante de omissão estatal perante diversos direitos constitucionais fundamentais, de modo que tal ‘intromissão’ sobressai necessária em prol da defesa da efetividade daqueles direitos, não redundando, assim , em violação aos princípios da separação dos poderes e da isonomia”.
Pleiteia a reforma do acórdão atacado “a fim de compelir os recorridos, no prazo de 60 (sessenta) dias, à realização de estudo/projeto técnico para viabilizar, programar e realizar obra de terraplanagem, pavimentação, asfaltamento e saneamento básico (drenagem pluvial), na Linha F, Km 9, município de Macapá -AP, nos moldes postos pela petição inicial da presente ação civil pública”.
Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Corte e livremente distribuídos à minha relatoria.
A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Publico do Estado do Amapá em desfavor do Município de Macapá e do Estado do Amapá, objetivando a 

“condenação dos réus, solidariamente, ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na realização de estudo/projeto técnico para viabilizar, programar e realizar obra de terraplanagem, pavimentação, asfaltamento e saneamento básico (drenagem pluvial) na Linha F, Km 9, município de Macapá, bem como na realização do serviço de terraplanagem, pavimentação e saneamento básico (drenagem pluvial) em tal via pública.”

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.
Em sede de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Parquet estadual, o Tribunal de origem lhes negou provimento para manter a sentença de improcedência em todos os seus termos. Para melhor exame de controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) a escolha das políticas públicas, em sua maioria, estão ligadas às decisões do Poder Executivo, constituído por agentes públicos com legitimidade popular para estabelecer as prioridades e gerenciar a execução de políticas e programas necessários para a concretização dos direitos fundamentais. 
À vista disso, deve ser sopesado que, conforme a Nota Técnica e Relatório Fotográfico, anexos à contestação (420), a Secretaria de Estado de Transportes — SETRAP, dispôs que a execução dos serviços segue um planejamento global, voltado, por ora, à melhoria das vias que ligam bairros superpopulosos à Rodovia Estadual (Linhas "A" e "E" do Km 9). 
Também deve ser considerado que o referido documento atesta que foi realizada uma manutenção corretiva na Linha "F" na Rodovia AP-440 (Km 9), conforme o Relatório Fotográfico (#20), nào persistindo o péssimo estado de conservação da via, provocado pelo desgaste do tráfego de veículos pesados, como se infere do PEE 0007291/2019, anexo a inicial (#1). 
Daí porque entendo o acerto do julgamento de primeiro grau. Posto que, não cabe ao Judiciário interferir na gestão da coisa pública e determinar a realização de obras sem previsão orçamentária, que demanda autorização de crédito adicional, haja vista ser incompatível com a teoria da separação dos poderes. 
De mais a mais, vale observar que o precedente invocado pelo eminente Relator versa sobre obra em rodovia federal de intenso fluxo de pessoas, enquanto o presente caso, diferente do precedente, versa sobre uma via de acesso à comunidade periurbana situada às margens da rodovia estadual, utilizada por um restrito grupo de pessoas. 
Reforço, nesse ponto, que não desconsidero a necessidade da população local, bem como a omissão do Poder Executivo. Contudo, o provimento judicial perseguido, de forma indireta, acaba por definir quais munícipes devem receber primeiro os serviços de infraestrutura, o que acaba por afrontar o princípio da isonomia. 
Desta feita, o Poder Judiciário decidir qual via terá obras de pavimentação e saneamento básico, fere não apenas o princípio da separação de poderes, como também o princípio da isonomia, haja vista que a atuação judicial deve zelar pela garantia, aos cidadãos, ao acesso universal e igualitário aos direitos fundamentais.” 

Da sentença de improcedência do pedido autoral, mantida em todos os seus termos pelo acórdão recorrido, extraem-se os seguintes fundamentos:

“Como cediço, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é possível a intervenção do Poder Judiciário para a implementação de políticas públicas em casos excepcionais e emergenciais, para assegurar a concretização de direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, quando caracterizada a omissão da Administração Pública na implementação de tais medidas, sem que implique em violação ao princípio da separação dos poderes (STF - ARE 1043740 ED; ARE 1129433 AgR). 
No caso dos autos, observa-se que a pretensão do autor está voltada para a resolução de um problema que afeta uma determinada rua da cidade, alegando que esta necessita da execução de serviços de terraplanagem, pavimentação, asfaltamento e saneamento básico (drenagem pluvial) mencionados ao norte. 
Contudo, não se trata de uma situação emergencial ou que autoriza a intervenção excepcional do Poder Judiciário para a garantia da execução de políticas públicas que, por regra, devem ser executadas de acordo com a discricionariedade da Administração Pública, única que no caso concreto possui condições de verificar quais obras devem ser priorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária. 
No caso concreto, não se está diante de uma obra que vise garantir o direito à educação ou à saúde, sem contar que existem outras áreas em igual situação. Cabe à Administração Pública, tanto municipal, quanto estadual (já que há pretensão de implementação de saneamento básico), a partir da análise da real situação global dos problemas do Município/Estado, verificar quais políticas devem ser priorizadas e não ao Poder Judiciário, sob pena de o magistrado se transformar em gestor municipal. 
(...)
Nesse contexto, não há como impor aos réus a obrigação de realizar as obras pretendidas na petição inicial, por não se enquadrar em situação que exige a excepcional intervenção do Poder Judiciário.” 

Pois bem. Não se desconhece remansosa orientação jurisprudencial desta Suprema Corte de que o Poder Judiciário pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 02.08.2022. AÇAO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA NO TRANSPORTE DOS PRESOS E DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM VIATURAS POLICIAIS. COMPROVADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à omissão do Poder Público e à necessidade de adoção de melhorias no serviço de transporte de presos e de servidores públicos em viaturas policiais no Estado do Rio de Janeiro, bem como à disponibilidade financeira para implementação de tais medidas, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional pertinente, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.366.212/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 22/11/2022 - grifei).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito constitucional e administrativo. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito à vida e à segurança no trânsito. Omissão injustificável do poder público. Excepcionalidade. Possibilidade. Não ocorrência de violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. 1. O acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada na Suprema Corte de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência da Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.395.509/CE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/12/2022).

Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 684.612/RJ, feito paradigma do Tema nº 698 da sistemática da Repercussão Geral, ocasião na qual restou fixada as seguintes teses:

“1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).”

O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:

“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ESPEFICIAMENTE QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2º E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. Repercussão geral reconhecida do tema relativo aos limites da competência do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes em concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde, ao qual a Constituição da República garante especial proteção” (DJe de 06/06/2014).

Vale ressaltar que, embora esse referido leading case tenha tratado especificamente de direito social à saúde, a tese fixada em seu julgamento confirmou pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte consolidado no sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em questões de políticas públicas voltadas à garantia de direitos fundamentais. 
Na análise do mencionado Tema nº 698 restou reconhecida a possibilidade do Judiciário, em situações excepcionais, nos casos de ausência ou grave deficiência do serviço, determinar que a Administração Pública adote medidas que assegurem direitos fundamentais de caráter social, sem que isso configure afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes.
Por outro lado, esta Suprema Corte também considerou excessiva a atuação do Poder Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, haja vista que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade.
Nessa linha de raciocínio, ficou assentado que a intervenção só deverá ocorrer em casos peculiares, em que devidamente comprovada ausência ou deficiência grave do serviço, diante de inequívoca inércia ou morosidade do Poder Público, o que não ocorre no caso ora em análise. Sobre o tema:

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.230.668/AM-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022 - grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE ATUAÇÃO. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. III - no caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, mas sim, concluiu pela deficiência de consultas médicas, na especialidade de Urologia e determinou ao Poder Público a obrigação de proceder a elaboração de plano de ação para a regularização do atendimento da demanda reprimida, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. IV - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. V - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.480.845/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024 - grifei).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido revela-se em dissonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, firmada no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.314.117/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/02/2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 636.686/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/08/2013).

Esse o quadro, verifica-se que o Tribunal de origem não se afastou do entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal no mencionado Tema nº 698 da Repercussão Geral.
Ademais, no caso dos presentes autos, o acórdão recorrido consignou expressamente que, “conforme a Nota Técnica e Relatório Fotográfico, anexos à contestação (420), a Secretaria de Estado de Transportes — SETRAP, dispôs que a execução dos serviços segue um planejamento global, voltado, por ora, à melhoria das vias que ligam bairros superpopulosos à Rodovia Estadual (Linhas "A" e "E" do Km 9)” e que “o referido documento atesta que foi realizada uma manutenção corretiva na Linha "F" na Rodovia AP-440 (Km 9), conforme o Relatório Fotográfico (#20), não persistindo o péssimo estado de conservação da via, provocado pelo desgaste do tráfego de veículos pesados, como se infere do PEE 0007291/2019, anexo a inicial (#1)”.
Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo acerca da alegada omissão da administração pública seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que não é cabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DOS IDOSOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS PARA ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE MUNICIPAL. GRAVE DEFICIÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, no qual o Ministério Público do Estado do Paraná questionava acórdão do Tribunal de Justiça estadual que julgou improcedente a ação civil pública relativa a implementação da política de acolhimento de idosos. 2. O agravo interno busca o reconhecimento de omissão inconstitucional na efetivação do direito à pessoa idosa e a intervenção judicial para assegurar o cumprimento de política pública. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal de origem, ao afastar a intervenção judicial em políticas públicas de acolhimento de idosos sem constatar grave deficiência no serviço, divergiu da tese fixada no Tema 698 de Repercussão Geral, e se o exame da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso extraordinário. III. Razões de decidir 4. O agravo interno não comporta provimento, uma vez que o Tribunal de origem, com base nos fatos e provas, concluiu que não existe omissão do ente municipal em relação à implementação de políticas públicas para o acolhimento de idosos. 5. Essa conclusão está em consonância com a tese do Tema 698 da Repercussão Geral do STF, que admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas em caso de ausência ou deficiência grave do serviço. 6. A revisão das premissas fáticas e a análise da legislação infraconstitucional adotadas pela decisão recorrida demandariam o reexame do conjunto probatório, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido” (ARE nº 1.591.272/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 06/05/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MEIO AMBIENTE. DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO OU INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.458.475/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe de 15/02/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE CEMITÉRIOS. OMISSÃO ESTATAL ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes disposto no art. 2º da Constituição da República. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidente o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou configurada omissão do Estado do Rio Grande do Norte no tocante ao licenciamento ambiental dos Cemitérios Públicos Novo Tempo e São Sebastião. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE nº 1.434.423/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 23/04/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 11.07.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. OBRAS DE ADEQUAÇÃO. AUTO DE VISTORIA. ESCOLA PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem que, ao concluir que não houve omissão do Poder Público, no caso concreto, reformou a sentença e afastou a necessidade de intervenção judicial, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.439.924/PR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 26/10/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se. 
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente